Tribunal: TJDFT
Processo: 0737921-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1021 do CPC estabelece que em face da decisão proferida pelo relator, no caso de não conhecimento do agravo de instrumento, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
2. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no art. 1.021 § 1o do CPC, cumpre ao agravante apresentar as razões do pedido de reforma da decisão que impugna. Essas razões devem confrontar especificamente com os fundamentos lançados na decisão recorrida, a fim de atribuir ao recurso a utilidade necessária para seu conhecimento e julgamento, ou seja, as razões recursais devem conter aptidão para alcançar a pretensão de reforma.
3. A simples reprodução das teses apresentadas no agravo de instrumento não atende ao pressuposto de admissibilidade recursal do agravo interno quanto à necessidade de impugnação específica, conforme estabelece o § 1o do art. 1.021 do CPC.
4. É atribuição do Agravante demonstrar os motivos do desacerto da decisão recorrida. Ao repetir ipsis litteris os argumentos apresentados no agravo de instrumento, o Agravante não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão Agravada quanto ao cabimento do recurso e obsta, assim, o conhecimento do recurso.
5. Agravo interno não conhecido.